Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-96.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação cível – ação indenizatória por danos morais – resultado, na origem, de improcedência – participação em assembleia inibida por força do inadimplemento de despesas condominiais, nos termos do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil – abuso de direito não demonstrado – pretendida produção de prova oral – impertinência à vista das circunstâncias - poder discricionário do magistrado

Ementa:
Apelação cível – ação indenizatória por danos morais – resultado, na origem, de improcedência – participação em assembleia inibida por força do inadimplemento de despesas condominiais, nos termos do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil – abuso de direito não demonstrado – pretendida produção de prova oral – impertinência à vista das circunstâncias - poder discricionário do magistrado na condução das provas - artigo 370, "caput" e parágrafo único, do CPC/15 - contribuição de ambas as partes para o acirramento da discussão– prejuízos morais não evidenciados - litigância de má-fé não caracterizada - sentença preservada - recurso improvido.